Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. ADESÃO. DEVEDOR. REFIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal – Refis destina-se a facilitar a regularização de débitos devidos à Fazenda Pública, às suas autarquias, fundações e entidades equiparadas. Portanto, somente podem ser submetidos ao REFIS os débitos que detenham natureza de receita pública direcionada ao Distrito Federal como credor final e, portanto, detentor da prerrogativa para concessão de descontos e/ou parcelamento do débito que lhe é devido.

2. Os honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor do Distrito Federal destinam-se exclusivamente aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal (art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014), matéria, inclusive, já analisada pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça (ADI 2014.00.2.016825-8) e pelo Supremo Tribunal Federal (ADI no 6.053). Portanto, a referida verba não pode ser objeto de parcelamento ou obtenção de vantagens para quitação, mediante a sua inclusão no REFIS, uma vez que não é devida à Fazenda Pública, às suas autarquias, fundações ou entidades equiparadas, mas sim, pertence, privativamente, aos seus procuradores.

3. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e providos.